Tribunal: TJPA
Processo: 0815031-94.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815031-94.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: PARQUE DA ETERNIDADE LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO INTERNO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE CEMITÉRIO MUNICIPAL. AUSÊNCIA. LIMINAR DE PARALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES. POSTERIOR APRESENTAÇÃO DE ALVARÁ DE OPERAÇÃO E CUMPRIMENTO DAS NORMAS VIGENTES. REVOGAÇÃO DA MEDIDA. RETORNO IMEDIATO DO FUNCIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

7ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 11 a 18/03/2024.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Cemitério Parque da Eternidade Ltda, objetivando reformar decisão monocrática proferida por esta Relatora em sede de Agravo de Instrumento, a qual, acatando pedido do Ministério Público em Ação Civil Pública, proferiu a seguinte decisão (ID 12893013):

“Nesse instante processual em que há incerteza quanto a conservação, proteção e manutenção do equilíbrio natural das águas subterrâneas, entendo necessário restringir a atividade econômica potencialmente poluidora, e nem se fale em restrição a livre iniciativa, uma vez que há potencial choque de interesses com o imperativo constitucional do meio ambiente ecologicamente equilibrado e, consequentemente, a proteção da saúde e do bem estar da população residente na área de influência da necrópole.

Pelo exposto, nos termos do artigo 225, §3º da CF e do art. 14, IV da Lei nº 6938/81,
CONCEDO A TUTELA RECURSAL para deferir o pedido 1.1 da inicial e determinar a paralização das atividades de sepultamento (por inumação, tumulação ou outro meio de sepultamento) e venda de jazigos e planos funerários, permitindo-se apenas as atividades de visitação de parentes e manutenção do cemitério
.”

Inconformada, a empresa recorrente interpôs o presente recurso, esclarecendo que a Ação Civil Pública foi ajuizada antes de obtida a atual licença ambiental, concedida pela SEMAS - Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Sustentabilidade em 10.09.2021.

Aduz ainda que, desde que foi concedido o licenciamento ambiental, realiza controle e monitoramento da qualidade das águas subterrâneas (lençol freático), apresentando à SEMAS, de 03 em 03 meses, os laudos das análises feitas por meio da averiguação dos poços de monitoramento de água, os quais foram juntados, comprovando que não há contaminação.

Em relação à suscitada falta de análise dos parâmetros de putrescina e cadaverina nas águas subterrâneas, o que embasou a concessão da tutela recursal nestes autos, que suspendeu as atividades do Cemitério, o Agravante ressalta que, mesmo não constando, tal exigência, dentre as condicionantes estabelecidas pela SEMAS (justamente porque não havia como ser feita tal análise), passou a realizá-la, por meio de coleta da água e seu encaminhamento para São Paulo.

Por esses motivos, o Cemitério Parque da Eternidade Ltda pede a reconsideração da decisão proferida, na medida em que comprovou que as águas subterrâneas e superficiais são potáveis, bem como que vem cumprindo todas as exigências estabelecidas pela SEMAS, não havendo fundamento para que se mantenha a paralização de suas atividades, o que vem causando danos à saúde financeira da empresa, além de prejudicar o emprego de dezenas de funcionários envolvidos na operação do empreendimento.

Foram apresentadas contrarrazões pelo Ministério Público do Estado do Pará (ID 13854705).

Na sequência, o Agravante formulou pedido de tutela de urgência recursal, visando a retomada do seu funcionamento, inclusive para custeio da folha de pagamento dos 57 (cinquenta e sete) colaboradores envolvidos na operação do empreendimento.

O pedido foi deferido por esta Relatora, por meio de juízo de retratação, uma vez que, após minuciosa análise da demanda, restou demonstrada a ausência de risco efetivo ao meio ambiente, bem como a legalidade das atividades desempenhadas pelo Cemitério Parque da Eternidade Ltda (ID 14611351).

O Ministério Público entendeu como acertada a decisão que determinou o imediato restabelecimento das atividades de sepultamento, bem como de venda de jazigos e planos funerários, uma vez que restou comprovado o cumprimento, pela empresa Agravante, do que determina a legislação vigente e, ainda, o atendimento à função social, prevista no artigo 6º da CF/88, no que se refere ao trabalho de seus colaboradores, que agora poderão continuar suas atividades (ID 14738781).

Ao final, voltaram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Tempestivo e adequado, conheço do Agravo Interno, porque satisfaz os pressupostos de sua admissibilidade.

Analisando detidamente os autos, ratifico decisão por mim proferida, em sede de juízo de retratação, a qual determinou a retomada das atividades do empreendimento recorrente.

Explico.

A empresa Agravante comprovou estar revestida de permissão para exercer suas atividades, tendo apresentado Licença de Funcionamento, emitida pela Prefeitura de Marituba/PA e Alvará de Operação, concedido pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade -SEMAS, além de ter demonstrado o cumprimento da legislação de proteção ao Meio Ambiente, bem como o monitoramento trimestral dos lençóis freáticos.

Nesse sentido, ressalto que a Licença de Operação, emitida em 2021 pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade – SEMAS/PA, possui validade até 09.09.2024, restando cristalino o direito de atuação da empresa (ID 0014537015-página 5).

Dessa maneira, como forma de evitar a repetição de argumentos, transcrevo trecho da decisão que deferiu a tutela pretendida pelo Agravante:

“Após detida análise da demanda entendo que restou demonstrada pela instrução carreada aos autos a legalidade das atividades desempenhadas pela empresa e a ausência de risco efetivo ao

meio ambiente, razão pela qual exercerei o juízo de retratação. Explico. O parque da eternidade vem exercendo suas atividades desde 2021 com autorização do órgão ambiental estadual – SEMAS –, que, após a análise de todos os requisitos legais expediu a licença de operação – L.O. nº 12993/2021, válida até 2024, para o exercício da atividade de cemitério, contemplando 42.200 sepulturas, sendo 42.000 destinadas a seres humanos, inumação/tumulação e 200 destinadas a animais (cães), inumação (ID 14537015 - Pág. 2). (...)

Possui, ainda, alvará de localização e funcionamento expedido pela Prefeitura Municipal de Marituba com pedido de renovação já protocolado junto à secretaria do Município competente. Depreende-se que as condicionantes são amplas e completas, em observância à legislação de regência e primando pela primazia da proteção ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, devendo ser cumpridas pela empresa para manutenção da vigência da L.O. nº 12993/2021, dentre as quais estão o monitoramento trimestral dos lençóis freáticos com os parâmetros a seguir descritos(...)

Em que pese a relevante preocupação do Ministério Público com a contaminação dos lençóis freáticos, não vislumbro em nenhum dos itens condicionantes a necessidade de realização de análise dos parâmetros de putrescina e cadaverina das águas subterrâneas.

Os órgãos ambientais são competentes para licenciar e seus atos são dotados de presunção de legalidade e legitimidade. Não tendo nos autos demonstração de irregularidade na tramitação do processo administrativo de licenciamento ambiental que resultou na emissão de licença de operação pela SEMAS, órgão competente para falar sobre a operação de empreendimentos desta natureza, verifico que o funcionamento da empresa está revestido de legalidade, sem prejuízo de revisão pela própria Secretaria Estadual da manutenção a vigência da licença em observância às condicionantes e fiscalizações periódicas, atos estes que fazem parte da
praxe
do órgão ambiental.

Não obstante, constatei a juntada pela empresa de relatório analítico reportando que as citadas substâncias estão dentro dos níveis aceitáveis em todos os poços de monitoramento (ID 13681299 - Pág. 1 a 13681302 - Pág. 2), senão vejamos: (...)

Ademais, verifiquei no corpo do pedido de tutela de urgência recursal a comprovação do cumprimento pela empresa de diversas exigências requeridas pelo Ministério Público do Estado (ID 14535603 - Pág. 3-4 e anexos).

Constato, ainda, que a paralisação das atividades de sepultamento e venda de jazigos e planos funerários desde março do ano corrente certamente vem impactando negativamente a atividade empresarial que, segundo a documentação posteriormente colacionada aos autos, notadamente a L.O. nº 12993/2021 e os laudos técnicos citados, possui licença de operação e está com os níveis das substâncias putrescina e cadaverina das águas subterrâneas dentro dos parâmetros aceitáveis.

Assim, reputo que os principais fundamentos de minha decisão de concessão da tutela recursal restaram superados pelos motivos ora expostos, razão pela qual, apreciando a medida de urgência requerida, exerço o juízo de retratação em agravo interno
para afastar a decisão que concessão de tutela recursal
, determinando o
restabelecimento imediato das atividades
de sepultamento (por inumação, tumulação ou outro meio de sepultamento) e venda de jazigos e planos funerários.”

Sendo, assim, possível a ratificação da tutela de urgência, inclusive porque a análise do mérito da causa prossegue na instrução processual dos autos, em sede de primeiro grau.

Diante disso, confirmo a tutela recursal anteriormente deferida e revogo decisão que suspendeu as atividades do Cemitério,
pelo que
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E DOU-LHE PROVIMENTO, ratificando a legalidade d
a retomada imediata de seu funcionamento
.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 18/03/2024